Tribunal: TJES
Processo: 5005784-26.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005784-26.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA e outros (2)
RECORRIDO: FELIPE PASSOS CARVALHO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005784-26.2024.8.08.0035

RECTE.: RITMO E POESIA LTDA

RECDO.: FELIPE PASSOS CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EVENTO DENOMINADO REP FESTIVAL. CHUVA INTENSA. PRESENÇA DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. DIVERSAS ATRAÇÕES CANCELADAS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR PELA ESCOLHA DA LOCALIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO. ESTORNO NÃO EFETUADO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. LESÃO MORAL CARACTERIZADA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 9303236. Contrarrazões no Id. 9303272, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9303236), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de atribuição de efeito suspensivo em razão do presente julgamento de mérito. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença.

Também concedo à parte Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, a despeito de impugnação da parte Recorrida, uma vez que o conjunto fático probatório dos autos, em especial os vários protestos e dívidas nos Ids. 5966411 até 5966421, além do fato da empresa ter decretado autofalência que foi deferida em juízo (Id. 5966439), mostram as condições financeiras da ré, isso nos termos da Súmula 481 do STJ, “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
” Assim, rejeito a impugnação apresentada pelo recorrido em contrarrazões.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9303233), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida: 1) Ao pagamento da quantia de R$ 307,56 (trezentos e sete reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo ingresso, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento; 2) Ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Na sentença de Id. 9370929 foi homologado o pedido de desistência em face das empresas INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A e REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, prosseguindo-se o feito com relação à empresa RITMO E POESIA LTDA.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais sob argumento de que adquiriu junto a Requerida ingressos para o “Rep Festival 2023”, que ocorreria nos dias 11 de fevereiro de 2023, no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca/RJ. Relata que 10 dias antes do evento, a Requerida alterou o local de ocorrência para um terreno em Guaratiba, cerca de 28km de distância do local originalmente divulgado. Afirma que tentou o estorno do valor pago, mas sem êxito. Narra que o novo local do evento era insalubre com muita lama e animais perigosos, bem como foram canceladas diversas apresentações. O segundo dia de apresentações foi cancelado, tendo sido informados pela Requerida que iria ser fornecido ingresso no próximo evento a título compensativo. Requereu danos materiais de R$ 307,56, referente ao valor pago pelo evento, e dano moral de R$ 10.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, vez que o autor não comprovou ter adquirido os ingressos. No mérito, alega que o índice de chuva nos dias das apresentações foi maior que o normal bem como não se trata de fortuito interno, pois a Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu alerta de chuvas. Alega que a responsabilidade deve ser afastada por ato de terceiro/força maior. Subsidiariamente, requereu a exclusão do dano material, do dano moral, a redução do dano moral para R$ 500,00 ou a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10%.

ILEGITIMIDADE ATIVA

Sustenta a Requerida, ilegitimidade ativa do Requerente, alegando inexistência de provas de compra de ingressos em nome deste. Todavia, os fundamentos da preliminar arguida não merecem prosperar, pois o autor juntou vídeos no Id. 9303227 comprovando ter adquirido ingressos em seu nome bem como consta e-mail no Id. 9303170 e 9303171. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à parte ré trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

A parte autora adquiriu ingresso para o evento “REP FESTIVAL” – ID. 27163390. A controvérsia centra-se na suposta falha dos serviços prestados pela requerida no que tange à segurança e qualidade do local escolhido, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição do valor, bem como indenização por danos morais.

Conforme narrado em exordial, bem como pelos documentos anexados à presente demanda, a parte Autora adquiriu ingresso para shows junto à parte Requerida. Entretanto, houve o cancelamento de diversas atrações do evento, bem como o aparecimento de cobras e sapos no local, em razão do terreno estar localizado próximo a uma mata.

Depreende-se dos elementos dos autos (fotos e vídeos) que, de fato, o local de realização do evento não possuía a qualidade mínima esperada para eventos dessa natureza e cuja participação exija tamanha monta, fato inclusive noticiado pela imprensa.

Sobreleva consignar que, o excesso de lama apresentado no local tornando-o inadequado a presença de pessoas, ainda que em decorrência do mal tempo, caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor, visto que está diretamente relacionado à natureza da atividade econômica exercida ao ar livre e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento, sendo vedado ao fornecedor transferir tais riscos ao consumidor sob alegação de que em eventos realizados em local aberto ao público está sujeito a tais ocorrências.

De fato, a participação em eventos realizados em locais abertos pode sujeitar os usuários às variações climáticas, contudo, o que se observa é que a estrutura instalada para o evento bem como o local escolhido pela Requerida se mostrou inapropriado e frágil frente ao evento chuva. Ademais, a presença inclusive de cobras colocou em risco a integridade dos consumidores.

O Código de Defesa do Consumidor adota como fundamento a Teoria do Risco, para estabelecer a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos e serviços. Pela teoria do risco da atividade ou empreendimento todo aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo cria um risco de dano aos consumidores, e concretizado este, surge o dever de repará-lo, independente da comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, não há que se falar em excludente de responsabilidade, haja vista que a culpa pela má prestação do serviço não pode ser transferida a terceiros nem imputada a motivo de força maior.

Dessa forma,
voto pela manutenção da condenação por danos materiais referente à devolução do valor pago pelo ingresso, considerando ainda que houve o cancelamento de diversas atrações do evento e, portanto, não foi fornecido o evento completo adquirido pela Requerente.

Quanto ao dano moral, entende-se por configurado, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida ou inadimplemento contratual, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, tendo em conta, a falha na prestação do serviço contratado pela exposição dos consumidores a condição insalubre e, do cancelamento de diversas atrações do evento, sendo suficiente a atingir direitos personalíssimos, ultrapassando a linha do mero aborrecimento esperado para eventos dessa magnitude,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Relativamente ao valor da indenização, considerando que ao arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada a fixação do
quantum
em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)